Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-48.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE JESUS - CPF: 474.316.101-06 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. ACÚMULO DE CONSUMO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS FATURAS. CONTEXTO PROBATÓRIO APONTA QUE O VALOR ELEVADO SE DEU EM RAZÃO DO ACUMULO DE CONSUMO NÃO
FATURADO.
COBRANÇA NA FATURA POSTERIOR. ARTIGO 87 § 1o DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. DÉBITO EXIGÍVEL. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente Marco Aparecido de Jesus postula reparação por danos morais e desconstituição de débito em razão da emissão de faturas acima da média de consumo.

2.

Em síntese, informa que é proprietário da unidade consumidora no 6/1059787-0 localizada em zona rural. Aduz que os valores cobrados nos meses de maio a outubro de 2020 (R$ 535,62; R$137,51; R$ 326,19; R$279,43; R$309,54; R$233,43) não refletem o real consumo mensal, mormente porque no ano de 2019 as faturas variavam entre R$ 14,53 a R$ 87,91, contudo, no ano de 2020 ocorreu um significativo aumento nas faturas chegando ao valor de R$ 896,08.

3.

Busca a correção das faturas dos meses de maio a outubro de 2020 considerando a média anual de 2019, declaração de inexistência dos débitos questionados, além de compensação por danos morais.

4.

O arcabouço probatório produzido no feito demonstra que as cobranças excessivas a partir do mês de maio de 2020 somente ocorreram em razão do acumulo de consumo na unidade consumidora do Autor que registra a leitura plurimensal, dando azo à cobrança relativa a mais de um mês de consumo.

5.

Aliás, insta destacar que o consumo das faturas de setembro a dezembro de 2019 varia entre R$ 8,09; R$ 32,87; R$203,97 e R$ 14,53, sendo o Autor cobrado pelo valor mínimo de consumo em alguma dessas faturas, fato este que corrobora a tese sustentada pela reclamada atinente à cobrança por acúmulo de consumo.

6.

Não há como reconhecer a alegada existência de cobrança abusiva referente à fatura do mês de maio a outubro de 2020, notadamente diante do cumprimento pela empresa Recorrida do procedimento disciplinado pelos artigos
87, §1o, e 113 da Resolução Normativa 414 de 2012 da ANEEL.

7.

Desta forma, o procedimento adotado pela concessionária encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada a normatização. No caso, restou evidente que os valores do consumo contestado são referentes à leitura plurimensal, o que pode ser observado pelo próprio histórico de consumo da UC que consta na fatura de energia elétrica juntada pelo consumidor na inicial.

8.

Portanto, a concessionária adotou os procedimentos vigentes à época dos fatos, sendo importante registrar que o histórico de faturas registra essa oscilação no padrão de consumo, assim, ora registra consumo pela média, ora regularizando com a leitura plurimensal e recuperando os ciclos.

9.

Ressalto que a leitura por ciclos é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito, mas sim exercício regular de direito.

10.

Por consequência, os danos morais são inocorrentes. Alega o autor ter sofrido cobrança indevida de parte da ré, o que não restou evidenciado. Ainda que fosse indevida a cobrança, somente restariam configurados os danos morais se comprovada situação excepcional de ofensa a direitos de personalidade, dignidade ou de grave desconsideração, o que não é o caso.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021